Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704919-62.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUIZA BITTENCOURT SOUTINHO D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestar-se acerca da eventual ilegitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da ação, ante a previsão de que a avaliação biopsicossocial seria promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) conforme o item 7.16.2 do Edital n. 1/2022 – ATUB (id 52950930, p. 3). Fixo o prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões e contrarrazões ao recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada